Tribunal: TJDFT
Processo: 0720716-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720716-61.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR APELADO: CARTORIO DO 2 OF DE REG CIV E CAS TIT DOC E P JURIDICAS DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta pelo SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (ANDES), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do DF, nos autos da dúvida suscitada pelo Oficial do 2o Ofício de Registro Civil de Brasília em razão de conflito entre a Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul - ADUEMS (sindicato regional) e o sindicato nacional ora apelante. Em síntese, a ADUEMS (sindicato regional) requereu o registro da ata de posse de sua diretoria (ID 72070683), em março de 2025, contudo, Gustavo Seferian Scheffer Machado, presidente do ANDES (órgão nacional), sob a alegação de ser o representante legal para a prática do ato, solicitou o cancelamento do referido registro, com base no artigo 121 da Lei 6.015/77. O suscitante (Oficial do 2o Ofício de Registro Civil de Brasília), por sua vez, acatou o pedido de cancelamento (ID 72070685), ao entendimento de que o requerimento deveria ser de iniciativa do representante legal do sindicato nacional, considerando não se tratar de parte legítima o representante do sindicato regional para tal ato. A ADUEMS, inconformada, apresentou pedido de reconsideração e provocou a suscitação de dúvida (IDs 72070677, 72070695 e 72070769). Em síntese, sustenta que o cancelamento do registro da ata de posse de sua diretoria pelo suscitante foi indevido, pois se trata de ato jurídico interno de entidade com personalidade jurídica própria, embora vinculada ao sindicato nacional, ANDES. Conforme consta, a sentença de ID 72070771 entendeu não assistir razão ao suscitante (Oficial do 2o Ofício de Registro Civil de Brasília), julgando improcedente a dúvida e determinando o cancelamento da averbação descrita no ID 233431492 (cancelamento do registro da Ata de Posse da diretoria da ADUEMS). Irresignado, o Sindicato Nacional interessado interpôs recurso de apelação, através do qual busca, inicialmente, a atribuição de efeito devolutivo e suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 202 da Lei n° 6.015/73, suspendendo os efeitos da sentença prolatada até o julgamento do presente pleito recursal. De forma preliminar, pugna pela cassação da sentença prolatada, por nulidade absoluta, haja vista a ausência de notificação do ANDES-SN para se manifestar no presente feito, nos termos do art. 272, § 2o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, para julgar procedente a dúvida arguida pelo Oficial do Cartório do 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica de Brasília, para não prevalecer, sem autorização do ANDES-SN, qualquer ato que extrapole ao alcance da Seção Sindical (ID 72070775). Após requerimento formulado pela parte apelante, o despacho de ID 72540784 determinou a remessa de Ofício ao “Oficial do Cartório do 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - DF para ciência da interposição de apelação (dotada de efeito suspensivo ope legis) contra sentença proferida nos presentes, restando, por conseguinte, os efeitos do ato judicial prolatado suspensos até julgamento do recurso interposto.” Ao ID 74447863, as pessoas envolvidas na questão fática, ANDES-SN (sindicato nacional) e ADUEMS (associação regional), peticionaram no presente feito, aduzindo: “em assembleia realizada no dia 23 de junho de 2025, o Sindicato Nacional e a Seção Sindical chegaram a um consenso quanto à questão ora posta, definindo ser de competência do ANDES-SN a solicitação de registro dos atos de posse da Diretoria perante o respectivo Cartório.” Alegaram, contudo, que, ao tentar buscar o registro da última ata da ADUEMS perante o Oficial do Cartório do 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica de Brasília, o ANDES foi informado que nenhuma providência seria tomada até eventual decisão no presente procedimento de dúvida. Ocorre que, conforme defendem, “a posição adotada pelo Oficial inviabiliza a continuidade da gestão da ADUEMS, uma vez que, sem o devido registro da ata de posse, os representantes da seção sindical ficam impedidos de movimentar as contas bancárias da entidade. Tal impedimento compromete o pagamento dos salários dos funcionários, bem como o adimplemento de obrigações financeiras essenciais para o funcionamento regular da entidade, representando, em verdade, uma interferência indevida do Estado na organização sindical, em detrimento do disposto no art. 8°, I, da Constituição Federal”. Pedem, assim, em observância ao art. 297 do CPC, o qual autoriza o magistrado a determinar as medidas adequadas para efetivação da tutela, seja determinada a possibilidade do registro provisório das atas da ADUEMS, até que eventual decisão final seja prolatada no presente processo, de modo a permitir a continuidade da gestão da seção sindical (ID 74447863). Documentos acostados ao ID 74447880 e seguintes. É o relatório. Decido. Não obstante a sentença de improcedência da dúvida, a qual entendeu ser “o representante legal da ADUEMS legitimado para requerer o registro de atos internos da entidade, como a ata de posse de sua diretoria, sem necessidade de intervenção ou autorização da entidade nacional” e determinou o cancelamento da averbação descrita no ID 233431492 (ID 72070771), observa-se estarem os efeitos do ato judicial prolatado suspensos até julgamento do recurso de apelação interposto, porquanto este é dotado de efeito suspensivo ope legis (ID 72540784). Neste cenário, no mundo fático, diante do cancelamento do registro de ata de posse da diretoria da ADUEMS (sindicado regional) pelo Oficial do Cartório do 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica de Brasília (ID 72070676), o assento da ata de posse ainda não foi efetivado, o que acarreta óbice ao pleno exercício das atividades administrativas e financeiras pela gestão da entidade sindical, conforme noticiado pela ADUEMS e pelo ANDES-SN aos IDs 74447863 e 7207069, comprometendo, dentre outros, o pagamento dos salários dos funcionários, bem como o adimplemento de obrigações financeiras essenciais para o funcionamento regular da entidade, o que não se pode admitir. Dentro desse contexto, considerando que (i) conforme bem destacado ao ID 72070695 pela Seção Sindical (ADUEMS), em nenhum momento foi arguida ou demonstrada qualquer irregularidade quanto ao conteúdo da ata de posse da diretoria da ADUEMS, não havendo nenhuma controvérsia quanto à questão, (ii) o Sindicato Nacional e a Seção Sindical chegaram a um consenso quanto à matéria ora posta, definindo ser de competência do ANDES-SN a solicitação de registro dos atos de posse da Diretoria perante o respectivo Cartório (ID 74447863) e (iii) a não realização do referido registro vem comprometendo o regular funcionamento administrativo e financeiro da entidade sindical, não há razões para impedir o registro provisório das atas da ADUEMS pelo sindicato nacional (ANDES-SN), até decisão final no presente feito, de modo a permitir a continuidade da gestão da seção sindical e evitar prejuízos maiores à ADUEMS. Registre-se que a medida presente não gera qualquer prejuízo às partes ou a terceiros; pelo contrário, prestigia a autonomia das entidades sindicais e o princípio da intervenção mínima estatal na organização sindical (art. 8o, I, da CF). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ID 74447863, autorizando o registro provisório das atas da ADUEMS pelo sindicato nacional (ANDES-SN) até decisão final no presente feito. OFICIE-SE o Oficial do Cartório do 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica de Brasília - DF para ciência do presente pronunciamento. Após a diligência, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator